Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711347-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GERSONITA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Processo 0704720-10.2022.8.07.0007 - id 119088445), que deferiu liminar para que forneça e custeie a aplicação do medicamento protocolo R – BENDAMUSTINA por 6 ciclos: - Bendamustina 90mg/m2 IV no D1 e D2 – Rituximab 375mg/m2 no D1, no prazo de 48 horas a contar de sua intimação, prescrito pelo médico assistente para o tratamento de Macroglobulinemia de Waldenstrn (CID 10 C88.0), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite provisório de R$ 50.000,00. Aponta perigo de dano na irreversibilidade da medida, pois a agravada não terá condições de restituir os valores que serão pagos. Insurge-se também contra o valor da multa e o prazo para cumprimento da liminar. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não constato o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial. Por outro lado, caso aqui deferida a liminar, a agravada correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção dos fármacos que vêm sendo empregados no tratamento da patologia de que padece. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator